Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA. DIVERGÊNCIA ENTRE A CIRURGIA CONTRATADA COM O CIRURGIÃO E A CONTRATADA COM O HOSPITAL E ANESTESISTA. REVERSÃO DA ANESTESIA SEM CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RISCO À PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Verificado que a parte impugna a sentença contrária aos seus interesses pretendendo o reexame de teses já apresentadas na origem, ainda que pela parte adversa, não se caracteriza a inovação recursal.
2. No caso, o hospital e o anestesista não são obrigados ao cumprimento de obrigação diversa da contratada, de modo que não constituem ato ilícito a reversão da anestesia pelo 2o réu e a sua recusa a continuar o ato anestésico para a conclusão de procedimentos cirúrgicos que não foram ajustados com os requeridos.
3. Diante da inexistência de ato ilícito por parte dos réus, não é possível atribuir-lhes responsabilidade civil em razão da carência de um de seus requisitos.
4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC/15 85 8) é de aplicabilidade excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, sempre que possível, a gradação prevista no § 2o do art. 85 do CPC. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao apelo do 1o réu.